Tribunal: TJES
Processo: 5004299-64.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004299-64.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCARA DE PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Conforme contexto fático narrado na inicial, a autora adquiriu um produto (ÁRMARIO DE COZINHA) com a Requerida Lojas Sipolatti em 22/03/2016. Ocorre que no momento da entrega do produto o montador informou à autora que haviam duas peças trocadas que não pertenciam ao armário supra mencionado e as portas estavam amassadas, tendo o montador inclusive informado à loja requerida do ocorrido. Desde então, vem tentando resolver o problema com a requerida, sem êxisto. Pleiteou devolução do valor pago no armário de cozinha e indenização por danos morais.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de decadência pleiteado pela parte Requerida Lojas Sipolatti, com fundamento no art. 26, II, do CDC, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Inconformada, a autora interpôs recuso inominado, sob o fundamento de que não houve decadência, uma vez que não existiu a prestação do serviço do conserto do produto, bem como, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, verifico que agiu corretamente o magistrado sentenciante ao reconhecer o fenômeno da decadência, uma vez que o direito da autora em reclamar sobre o produto extrapolou o prazo legal, ou seja, de noventa dias.

A recorrente alega que o produto foi instalado com defeito e que posteriormente não conseguiu o conserto do produto.

Como bem salientado na sentença: "a reclamação da autora foi solucionada dentro do prazo de trinta dias
(realizando o reparo no produto), conforme estabelece o artigo 18 do CDC, ao passo que o prazo decadencial de noventa dias foi novamente restabelecido a partir do reparo realizado pela fornecedora.
Todavia, ainda que mais uma vez a requerente não traga aos autos qualquer informação, tampouco comprovação sobre as datas das reclamações formuladas, a

primeira requerida

expõe que a requerente somente

voltou a reclamar de eventual vício do produto em 27/06/2017
, ou seja,

muito tempo após esgotado o referido prazo decadencial de
noventa dias

(art. 26, II do CDC). N
este diapasão, considerando o transcurso de muito mais de 90 (nove) dias entre a data da solução do problema (
nos idos de abril de 2016
) e a data da última reclamação realizada perante a fornecedora (
27/06/2017
), resta o direito do autor alcançado pela

decadência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, considerando que a Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento da complementação dos honoráriso em favor do dativo nomeado, que interpôs o recurso inominado, fixando-o em
R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.